Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE AO CREDOR. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO PORTÁVEL. EXIGIBILIDADE. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. IRDR 14. TJDFT.
I. Caso em Exame:
Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu, em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da obrigação inadimplida. O réu defende que efetuou o pagamento do boleto da taxa de condomínio, sendo indevida a cobrança. O autor aduz a necessidade de inclusão na condenação, das parcelas vencidas até o efetivo pagamento da obrigação.
II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia versa em definir se o pagamento realizado pelos réus os isenta da obrigação da dívida condominial, dada a controvérsia sobre o não repasse de valores pelo banco intermediário da transação; e se as parcelas vincendas devem ser incluídas até o trânsito em julgado ou até o efetivo pagamento.
III. Razões de Decidir: 3. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento deve ser realizado ao credor ou ao seu representante, permanecendo a responsabilidade dos réus, mesmo com o pagamento à instituição bancária, visto que não houve repasse ao condomínio credor. 4. Em relação às parcelas vincendas, o art. 323 do CPC e a jurisprudência do STJ determinam que, em obrigações de prestações sucessivas, as parcelas são devidas até o integral cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.
Tese se julgamento: “1. O pagamento condominial efetuado sem repasse ao credor não extingue a obrigação. 2. Em obrigações de trato sucessivo, as parcelas vincendas são incluídas na condenação até o integral cumprimento da obrigação.”

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 308; CPC, art. 323. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.548.227/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2017.